Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-92.2022.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800615-92.2022.8.14.0042

APELANTE: RANDEL MARIO DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PARA FINS DE ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, além de 66 dias-multa e indenização de R$ 500,00 à vítima, pela prática do crime de furto qualificado pelo período noturno, em continuidade delitiva (art. 155, §1º, c/c art. 71 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para afastar a condenação; e (ii) definir se a confissão parcial do apelante deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas materiais e testemunhais, incluindo o termo de exibição e apreensão, auto de reconhecimento de objeto e depoimentos que corroboram a autoria e a materialidade, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O reconhecimento da confissão parcial como atenuante é devido, pois foi utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ.

6. Constatado erro na dosimetria, reduz-se oficiosamente a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/5, uma vez que o apelante praticou três infrações, conforme entendimento do STJ.

7. Outrossim, determina-se a exclusão da indenização fixada na sentença, pois não houve pedido expresso na denúncia, sendo exigida instrução probatória específica para sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão parcial deve ser reconhecida como atenuante se utilizada para fundamentar a condenação. 2. No crime continuado, o aumento de pena deve seguir a proporcionalidade fixada pelo STJ, conforme o número de infrações praticadas. 3. A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória específica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §1º, e 71; CPP, art. 386, VI, e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.236/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.809/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Randel Mário da Silva Ferreira apela de sentença do Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial fechado, ao pagamento de 66 dias-multa e de R$ 500,00 a título indenizatório à vítima, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º c/c art. 71, todos do CP (ID 15135989).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão (ID 16269805).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 16419462), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17178530).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo termo de exibição e apreensão de 1 bloco de motor de popa do tipo rabudo, acoplado a uma calda de propulsão de veículos tipo rabeta, de cores amarelo e verde, com numeração de bloco de motor 5670050 20 05 1323 (ID 15135810, págs. 8/13); auto de reconhecimento de objeto (ID 15135810, pág. 14) e termo de restituição (ID 15135810, pág. 15), além da prova oral testemunhal judicializada, a qual também foi conclusiva quanto à
autoria
delitiva, restando demonstrada inclusive pela confissão do apelante, transcrita na parte que interessa:

“que já foi preso anteriormente; que é usuário de drogas; que não furtou os perus e açaí, mas furtou a rabeta, no horário noturno, em Ponta de Pedras e que no dia seguinte deixou a rabeta no terreno do seu pai e mandou ele levar para o dono, porque ele já sabia quem tinha furtado a rabeta, mas que os policiais foram lá e pegaram a rabeta e devolveram para o proprietário” (ID 15135982 – mídia).

Corroborando o relato do apelante, a vítima, Maria Pureza Beltrão Gonçalves, ao testemunhar em juízo, afirmou que “ficou sabendo que o acusado estava vendendo a
res
subtraída, que as aves ficam livres no seu quintal e que depois desse furto, ele entrou no quintal da casa dela e furtou açaí, que inclusive viu ele apanhando o açaí, reconhecendo o réu Randel Mário da Silva Pureza em audiência, como autor do furto; que em relação às aves, tomou conhecimento que eles estavam vendendo os objetos que tinham sumido da sua casa; que não recuperou nenhum objeto, afirmando inclusive que Randel era seu vizinho” (ID 15135956 – mídia).

A testemunha Odair Noronha Cardoso, afirmou em juízo que “o réu trabalha apanhando açaí, que um dia viu ele saindo, com outro rapaz, do terreno da vítima, pelo outro lado, e que estavam apanhando açaí, quanto aos perus e patos não teve conhecimento, esclarecendo ainda que em relação ao motor foi Randel que furtou, mas que a vítima recuperou o motor” (ID 15135960 – mídia).

Ante o quadro, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória, porquanto
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018).

Sob outro ângulo, em relação à
atenuante da confissão espontânea
, observo que o magistrado
a quo
na fundamentação da sentença reconheceu a confissão do apelante, mas na parte dispositiva da sentença não a computou para atenuar a pena do réu, como demonstrado a seguir:

“Randel confessou que furtou a rabeta e o motor durante o período noturno. Logo, incide a majorante prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal”

...

“Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Registre-se que a dupla valoração da reincidência – na análise das circunstâncias judiciais e das agravantes – configura
bis in idem.

Diante da majorante do furto noturno, aumento a pena em 1/3, tornando-a ainda provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 dias multa.
”
(ID 15135989).

Neste particular, tenho que o juízo se afastou da diretriz jurisprudencial que estabelece que “a confissão espontânea deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que parcial ou qualificada, se utilizada para fundamentar a condenação, conforme enunciado da Súmula 545 do STJ” (
HC n. 814.132/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024), razão pela qual reconheço a referida atenuante.

Sem embargo, apesar de não ser matéria questionada em sede recursal,
destaca-se erro material na dosimetria da pena, passível de correção de ofício
, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso, “providência que pode ser tomada visando evitar a necessidade do surgimento de novos processos ou demandas processuais que podem ser resolvidos de maneira econômica e simples pelo julgador” (STJ,
PET no REsp n. 1.978.381/PR
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 6/8/2024).

Para melhor elucidação, transcrevo parte da sentença na parte que interessa, para demonstrar os equívocos observados:

“ Ante a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal majoro a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias multa ante a inexistência de atenuantes, agravantes bem como, causas de diminuição e/ou aumento de pena.

Condeno o sentenciado a indenizar a vítima MARIA PUREZA BELTRÃO GONÇALVES na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, conferida pela Lei 11.719/08, diante dos prejuízos sofridos com a subtração dos perus e da bácula.”

Primeiramente, observa-se que o magistrado sentenciante aplicou a
causa de aumento referente ao crime continuado em 2/3.
Porém, no caso em questão, o apelante cometeu a prática de três crimes (furto das aves, furto do açaí e furto do motor). Sobre tal assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que “em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5 para 3 infrações
;1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (
AgRg no AREsp n. 2.458.236/GO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/3/2024), razão pela qual reduzo a fração em comento para para 1/5.

Outro ponto que merece destaque, é a
ausência de requerimento de valor indenizatório a título de danos materiais na exordial acusatória
, aspecto proscrito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para quem “a interpretação do art. 387, inciso IV, do CPP consentânea com as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa orienta que a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração depende de pedido expresso na inicial, com a indicação do valor a ser indenizado, bem como da realização de instrução probatória específica”
(
AgRg no AREsp n. 2.108.809/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 1/10/2024).

Diante de tais considerações, redimensiono a pena mantendo a basilar aplicada pelo magistrado
a quo
em 3 anos e 30 dias-multa. Na fase intermediária, inexistindo agravantes e presente a causa atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/8, haja vista que o apelante confessou apenas parte das ações delituosas (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.502.220/GO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2024), estabelecendo a pena intermediária em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, aumento a pena em 1/3 em razão da majorante do furto noturno, e em sequência em 1/5, diante da prática de três delitos em continuidade delitiva, e a torno definitiva em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 42 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, em razão de reincidência (ID 15135986, item 4), e diante da desfavorabilidade da maioria das circunstâncias judiciais, o que afasta a aplicação do enunciado sumular 269 do STJ.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço e dou parcial provimento ao recurso, com correção oficiosa da pena, aos ditames da fundamentação
supra
, mantendo os demais termos da sentença condenatória que não forem conflitantes com o presente
decisum
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025